Tribunal: STF
Processo: RE 585380
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-14
Data de publicação: 2010-12-14

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Reajuste de Gratificação de Encargos Especiais. 3. Inocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Efeitos infringentes. Inviabilidade. 4. Embargos de declaração rejeitados.